Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700046-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO VICTOR NUNES DE MELO PACIENTE: VALTECI LEONALDO DA CRUZ AUTORIDADE: ZONI DE SIQUEIRA FERREIRA DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora